Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732846-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE CANISIO MALDANER DESPACHO Considerando a sentença extinguindo o feito pelo cumprimento da obrigação no Juízo de origem, bem como que o pleito de insurgência no presente recurso se refere exatamente a questões processuais (inépcia, chamamento da União ao processo, conversão do procedimento em liquidação), intime-se a parte Agravante (Banco do Brasil S.A.) para que, em 5 (cinco) dias, informe nos autos se ainda persiste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Por ora, mantenha o processo na pauta de julgamento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora